Tribunal: TJPA
Processo: 0805800-38.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805800-38.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA LUCIANA BORGES PEREIRA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0805800-38.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA LUCIANA BORGES PEREIRA (ADVS. RAMON ALIENDE SANTOS GONÇALVES E PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE
E.
TRIBUNAL É DE 10(DEZ) DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII C/C ART. 256 DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE
DE JUSTIÇA
. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por
MARIA LUCIANA
BORGES PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, contra decisão da D
.
Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de recálculo e pagamento retroativo do ATS à recorrente, por não ser meeira do magistrado falecido, respeitados os normativos e diante do regime de separação obrigatória, conforme consta na certidão de casamento.

2.
O pedido formulado na inicial requeria o pagamento retroativo do ATS do magistrado aposentado falecido Raimundo
Iaci
V. Pereira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3.
O pedido
recurs
al
requer o
seu
recebimento
e provimento para reformar a r. decisão da lavra do Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que o ATS ao qual faz jus refere-se ao período pós morte do magistrado, sendo exclusivo dela como pensionista, não se comunicando com o ATS dos herdeiros, que é referente ao período que o magistrado era vivo.

4.
Solicita ainda, que caso seja mantida a decisão de indeferimento do seu pedido, que o período de 06.2007 a 12.2022 seja retirado dos cálculos dos herdeiros, uma vez que se o ATS desse interstício não é direito
seu
como pensionista, não deve ser pago a eles.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

5.
O recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

6. Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 19/03/2024
, na pessoa do seu representante legal,
e apresentou pedido de reconsideração
em
27/03/2024, conforme consta dos autos. Contudo, o recurso administrativo só foi
interposto
em 26/06/2024, encontrando-se intempestivo.

7. Ressalte-se que o prazo do pedido de reconsideração é de
05
(
cinco
) dias
úteis, conforme art. 69, §1º da Lei n. 8972/2020,
e o do recurso administrativo é de 10(dez) dias úteis, todos
contados da ciência
da decisão recorrida. Apesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro, e aquele não interrompe ou suspende o prazo deste. Inteligência do art. 256, do Título IX - Procedimentos Recursais, Capítulo I - Disposições Gerais do Regimento Interno deste E. Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso
não
conhecido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não
conhecer do recurso
por intempestividade.

Este julgamento tem como Relatora a Excelentíssima Senhora Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques
Santalices
sob a presidência do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº 0805800-38.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA LUCIANA BORGES PEREIRA (ADVS. RAMON ALIENDE SANTOS GONÇALVES E PABLO TIAGO SANTOS GONÇALVES)

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por
MARIA LUCIANA
BORGES PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão da D
.
Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de recálculo e pagamento retroativo do ATS à recorrente, por não ser meeira do magistrado falecido, respeitados os normativos e diante do regime de separação obrigatória, conforme consta na certidão de casamento.

O pedido formulado na inicial requeria o pagamento retroativo do ATS do magistrado aposentado falecido Raimundo
Iaci
V. Pereira.

Encaminhados os autos à Secretaria de Gestão,
após
instrução
, fora
emitido parecer
.

Em 11/03/2024, a
D.
Presidência decidiu pelo indeferimento do pleito, visto que não cabe o pagamento de cota à requerente, por não ser meeira do magistrado, cabendo aos filhos
realizarem
o requerimento do pagamento das quantias devidas frente às normas de direito sucessório.

O advogado teve ciência da decisão em 19/03/2024 e apresentou pedido de reconsideração d
esta
em 27/03/2024, a
legando que o
requeriment
o

diz
respeito ao ATS de pensionista que não se comunica com o ATS dos herdeiros, esclarecendo que são períodos diferentes.

Requereu ainda, que caso mantida a decisão, o período de 06/2007 a 12/2022 seja retirado dos cálculos, uma vez que se o ATS não é direito da pensionista, então não deve ser calculado após a morte do ex-magistrado, mas somente enquanto estava vivo.

Em 11/06/2024, a Presidência indeferiu o pedido de reconsideração apresentado, respeitados os normativos internos, o direito civil e sucessório, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Na mesma data, a recorrente apresentou Reforço ao Pedido de Reconsideração afirmando que a requerente terá direito a ATS no seu pedido de pensão, uma vez que tem direito a paridade.

Reafirma que uma vez que a pensão é sua
por
direito, todas as verbas que nela constam também são suas e automaticamente o ATS é seu por direito, ou seja, verbas que decorreram após o falecimento do magistrado.

A
Douta Presidência
, em 12/06/2024,

também indeferiu
o Pedido de Reforço da Reconsideração
(Id n. 26400097 - Pág. 8)
.

Em 25/06/2025, a recorrente requereu cópia da Nota Interna (estudo) usado pela Presidência para indeferir o pedido
.

O Recurso Administrativo ao Colendo Conselho da Magistratura foi interposto em 26/06/2024, alegando
a recorrente
que
:

a)
as decisões destacadas pela D
.
Presidência para indeferir o pedido estão concordando com a alegação trazida pela recorrente de que a pensionista possui legitimidade ativa para postular as diferenças de pensão decorrentes dos reajustes somente quanto ao período a partir do óbito do ex-servidor, cabendo aos herdeiros a legitimidade para pleitear período anterior ao óbito
;

b)
que não há o que discutir que o valor do ATS enquanto o ex-servidor era vivo é de exclusividade dos herdeiros, mas a partir do momento em que este falece, não há como este ser direito dos herdeiros, uma vez que após sua morte este não tem mais direito em receber seu salário imagine os reflexos deste
;

c)
que em hipótese de verba decorrente de benefício previdenciário, essa é devida única e exclusivamente a pensionista
;

d)
que a Nota Interna utilizada pela Presidência acaba não analisando cada caso e sim de forma
g
eral, sem levar em consideração outras situações como a do presente caso, que é o período pós morte
;

e)

que a decisão
da
D.
Presidência
dá ênfase também que manifestações de setores especializados deste Tribunal
não
são

vincula
tivas
;

f)

requereu
, por fim,
o recebimento do presente recurso
e seu provimento
para reformar a r. decisão da lavra d
a
Ex
ma.
Senhora Presidente do
T
ribunal de Justiça do Estado do Pará, no sentido de que
o ATS ao qual faz jus refere-se ao período pós morte do magistrado, sendo exclusivo dela como pensionista
, não se comunicando com o ATS dos herdeiros, que é referente ao período que o magistrado era vivo
, solicitando
ainda, que caso seja mantida a decisão de indeferimento do seu pedido
, que o período de 06.2007 a 12.2022
seja retirado dos cálculos
dos herdeiros
, uma vez que se o

ATS
desse interstício
não é direito d
ela como
pensionista
,
não deve
ser pago a eles
.

Após distribuição, coube a mim a relatoria do feito.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito
.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Trata-se de Recurso Administrativo apresentado por
MARIA LUCIANA
BORGES PEREIRA, devidamente qualificada nos autos, contra a decisão da Douta Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que indeferiu o pedido de recálculo e pagamento retroativo do ATS à recorrente, por não ser meeira do magistrado falecido, respeitados os normativos e diante do regime de separação obrigatória, conforme consta na certidão de casamento.

Contudo, o recurso em análise não deve ser conhecido em razão do não atendimento aos pressupostos e condições para sua admissibilidade, qual seja intempestividade.

O prazo para a interposição de Recurso Administrativo para o Conselho de Magistratura é de 10(dez) dias úteis, nos termos do art. 28, VII do Regimento Interno deste Tribunal que assim dispõe:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

(...)

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de
10 (dez) dias úteis
, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a)- Geral de Justiça do Tribunal; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023) – grifo nosso

A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, conforme previsto no art. 73:

Art. 73. Salvo disposição legal específica, é de
dez dias úteis o prazo para interposição de recurso, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida
. –
grifo
nosso

Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio Conselho de Magistratura:

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO.

INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 10 DIAS ÚTEIS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em certidão de ID 2337488, consta a informação da publicação da decisão de ID 2311320 no DJE de 09/01/2023 e a intimação do recorrente no
PJECor
com
push
via e-mail em 30/12/2022. Contudo, só foi interposto o recurso em 29/01/2023 (ID 2414054), fora do prazo regimental que é de 10(dez) dias úteis, pelo que se encontra intempestivo

2.
A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento. A Lei Estadual n. 8972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual realiza a contagem de prazos processuais expressos em dias úteis, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme previsto no art. 73

3.Recurso não conhecido, por intempestividade.

(TJPA – RECURSO ADMINISTRATIVO – Nº 0802138-37.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Conselho da Magistratura – Julgado em 26/04/
2023)
- grifo nosso

Dos autos constata-se que a recorrente tomou ciência da decisão em 19/03/2024
, na pessoa do seu representante legal,
e apresentou pedido de reconsideração
em
27/03/2024, conforme consta dos autos.

O prazo do pedido de reconsideração é de 05(cinco) dias úteis, conforme art. 69, §1º da Lei n. 8972/2020, e o do recurso administrativo é de 10(dez) dias úteis, todos contados da ciência da decisão recorrida.

O
bserva-se que conforme regra estabelecida na norma de regência, o prazo para interposição do presente recurso teve início em 20/03/2024 e findou em 03/04/2024. C
ontudo este
só foi
interposto
em 26/06/2024,
razão pela qual encontra-se intempestivo
.

Ressalte-se que a
pesar de poderem ser apresentados juntos, a reconsideração e o recurso administrativo são independentes um do outro, e aquele não interrompe ou suspende o prazo deste.

Sobre o tema, prevê o art. 256, do Título IX - Procedimentos Recursais, Capítulo I - Disposições Gerais do Regimento
Interno deste E. Tribunal
:

Art. 256. Os prazos recursais são peremptórios, não comportando ampliações ou redução por acordo das partes, sendo que os
pedidos de reconsideração não os suspendem, tampouco os interrompem
, podendo a intempestividade ser declarada de ofício, após a intimação do recorrente. -
grifo
nosso

Dest
a
forma
, par
a

ser considerado tempestivo, o recurso deveria ter sido interposto no prazo de 10(dez) dias úteis, a contar da data
de ciência
da decisão

da Presidência deste Egrégio Tribunal de
Justiça (19/
03
/2024)
, que indeferiu o pedido de recálculo e pagamento retroativo do ATS à
recorrente
.

Por tudo que foi exposto, não conheço do recurso, por intempestividade.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 28/05/2025